Tribunal: TJMT
Processo: 0004735-88.2013.8.11.0018
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004735-88.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 535.802.651-72 (APELANTE), LUIZ CARLOS CARASSA - CPF: 236.492.839-72 (ADVOGADO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), JOSE CARDOSO SOBRINHO - CPF: 406.530.131-91 (APELADO), NELITA BARBOZA DE SOUZA - CPF: 442.061.941-49 (APELADO), ISRAEL LUIZ DA SILVA - CPF: 169.403.009-10 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVOCATÓRIA (PAULIANA). ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES. REQUISITOS LEGAIS.
CONSILIUM FRAUDIS
NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação revocatória ajuizada por credor quirografário visando à declaração de ineficácia de escritura pública de compra e venda de imóvel rural lavrada entre os requeridos, sob alegação de fraude contra credores, diante da alienação do único bem do devedor por preço considerado vil.

2.

Sentença que julgou improcedente a demanda, por ausência de prova da má-fé do adquirente e do alegado conluio fraudulento.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a alienação do imóvel configurou fraude contra credores, com preenchimento dos requisitos legais, notadamente a prova do consilium fraudis (CC, arts. 158 a 165).

III. Razões de decidir

4. Restaram caracterizados a anterioridade do crédito e a insolvência do devedor, com o consequente
eventus damni
.

5. Contudo, não se comprovou a ciência inequívoca do adquirente acerca do estado de insolvência do vendedor, requisito essencial para a configuração do
consilium fraudis
.

6. O vínculo obrigacional prévio (garantia hipotecária registrada em favor do adquirente) e a ausência de indícios concretos de conluio corroboram a presunção de boa-fé, que prevalece sobre alegações de simulação.

7. A discrepância entre o valor venal do imóvel e o preço ajustado, embora relevante, não é suficiente, isoladamente, para desconstituir a validade do negócio jurídico.

8. Jurisprudência consolidada do STJ exige prova robusta da má-fé do adquirente para o êxito da ação pauliana, não admitindo a presunção do consilium fraudis.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento
: “1. Para a procedência da ação pauliana é imprescindível a comprovação do consilium fraudis, consistente na ciência inequívoca do adquirente acerca do estado de insolvência do alienante. 2. A mera alienação de bem por preço inferior ao valor de mercado não autoriza, por si só, a declaração de ineficácia do negócio.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO NEVES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Revocatória (Pauliana) ajuizada pelo ora recorrente em face de
JOSÉ CARDOSO SOBRINHO, NELITA BARBOZA CARDOSO
e
ISRAEL LUIZ DA SILVA
.

Prolatada a sentença (ID. 271200874), nos termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente a presente demanda.

Outrossim, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, condeno o Autor ao pagamento de honorários aos Patronos da parte contrária. Não obstante, porque beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do §3.º do art. 98 do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 271200892), João Neves de Oliveira sustenta que os documentos públicos constantes dos autos (escritura de compra e venda, recibo de quitação e matrícula imobiliária) revelam a ciência do adquirente acerca da insolvência do vendedor a configurar
consiliuns fraudis
.

Alega que a quitação da dívida entre os requeridos ocorreu em 07/11/2011, e a escritura pública de compra e venda foi lavrada em 04/11/2011, anterior ao recibo, revelando conluio fraudulento.

Ressalta que o imóvel foi alienado por valor irrisório (R$ 40.000,00) muito abaixo do valor de mercado, denotando fraude.

Aduz que a transferência do imóvel de forma fraudulenta, prejudica e torna impossível a execução, pela sua condição atual de insolvência.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 287158360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Revocatória (Pauliana) ajuizada por
João Neves de Oliveira
em face de
José Cardoso Sobrinho, Nelita Barbosa Cardoso
e
Israel Barboza Cardoso
, sob o argumento de que teria ocorrido fraude contra credor, uma vez que os Requeridos teriam agido em conluio para causar prejuízo ao Autor.

Narra o Autor que é credor quirografário do Requerido José Cardoso, conforme os valores constantes das cártulas de cheques: n.º 000109, emitido em 05 de agosto de 2011, com vencimento em 05 de setembro de 2011, no valor de R$ 5.250,00, devolvido pela Câmara de Compensação Nacional pelos motivos 11 e 12, em 29/11 e 02/12/2011; e n.º 000120, emitido em outubro de 2011, com vencimento em 29 de outubro de 2011, no valor de R$ 5.530,00, igualmente devolvido pela Câmara de Compensação Nacional pelos motivos 11 e 12, em 29/11 e 02/12/2011. Alega que os cheques não foram pagos e são objeto de ação executiva (processo n.º 0000401-45.2012.811.0018).

Sustenta que os Requeridos praticaram fraude contra o Autor ao lavrarem Escritura Pública de Compra e Venda (Registro no Segundo Serviço Notarial de Juara/MT), em 04 de novembro de 2011, registrada sob o R-7 da matrícula n.º 6.414, em 29/11/2011, por meio da qual o imóvel rural pertencente aos dois primeiros Requeridos foi alienado ao Requerido Israel.

Ressalta que o crédito do Autor, representado pelos cheques emitidos em 05 de agosto e 11 de outubro de 2011, é anterior ao negócio jurídico registrado na matrícula n.º 6.414, cuja averbação somente ocorreu em 29 de novembro de 2011.

Alega que consta em matrícula do imóvel que o Requerido Israel era credor de José, no valor de R$ 46.128,00, tendo sido constituída garantia hipotecária em seu favor. Afirma que José possuía apenas um imóvel rural, com área de 53,00 hectares, o qual foi alienado a Israel por R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor muito inferior ao de mercado, estimado em R$ 438.016,52. Aduz que o preço vil da transação demonstra a ocorrência de fraude.

As certidões juntadas aos autos, segundo o Autor, evidenciam a insolvência de José, uma vez que não foram localizados outros bens em seu nome. Defende, assim, que o ato jurídico praticado foi eivado de má-fé e celebrado em conluio entre os Requeridos, com o propósito de fraudar credores, dentre os quais o próprio Autor.

Argumenta estarem preenchidos os requisitos da anterioridade do crédito, do
eventus damni
e do
consilium fraudis
.

Requer a procedência do pedido, com a declaração de ineficácia relativa do ato jurídico, nos limites do débito do Devedor José para com o Autor, determinando-se o retorno do imóvel objeto da matrícula n.º 6.414, registrado no Cartório do Primeiro Ofício Registral de Porto dos Gaúchos/MT, ao patrimônio do Requerido José Cardoso Sobrinho.

O magistrado de origem reconheceu: a existência do crédito do autor; a ocorrência do prejuízo (eventus damni); a insolvência do devedor.

Todavia, concluiu que não restou comprovada a ciência do adquirente (Israel) acerca do estado de insolvência do vendedor, tampouco conluio fraudulento entre as partes, razão pela qual julgou improcedente a demanda.

O apelante insurge-se contra a sentença, reafirmando tese de que a alienação se deu com inequívoca má-fé, apontando, dentre outros elementos: discrepância entre o valor real do imóvel e o preço declarado; lavratura da escritura antes da emissão do recibo de quitação, denotando simulação; utilização de cartório em que o adquirente exercia função de escrevente substituto; e a preexistência de execuções contra o devedor.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não de fraude contra credores (art. 158 e ss. do Código Civil), notadamente quanto à presença do
consilium fraudis
, requisito essencial da ação pauliana.

No contexto dos fatos, tem-se que a jurisprudência do STJ ao caso é firme no sentido de que: “A caracterização da fraude contra credores depende da comprovação dos seguintes requisitos: (i) a anterioridade do crédito; (ii) a insolvência do devedor; (iii) o
eventus damni
; e (iv) o
consilium fraudis
, sendo que este último não pode ser presumido, devendo estar demonstrado nos autos” (STJ, REsp 1.462.189/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/12/2014).

No caso concreto, embora configurados a anterioridade do crédito e a insolvência, não se extrai dos autos prova robusta da ciência inequívoca do adquirente acerca da situação financeira do devedor.

O negócio jurídico impugnado decorreu de vínculo obrigacional pretérito (garantia hipotecária registrada desde 2006 – ID. 271200862), circunstância que fragiliza a tese de conluio doloso entre vendedor e comprador, ambos requeridos na ação.

Ademais, como é cediço, em negócio jurídico realizado por contrato de compra e venda, ou seja, a título oneroso, exige-se a comprovação de que a insolvência do vendedor era notória ou que havia motivos para ser conhecida pelo terceiro adquirente (art. 159 do Código Civil).

Com muita propriedade, assevera Carlos Roberto Gonçalves, em Sinopses Jurídicas, vol. 1, 7ª edição, pág. 114: “
Ao tratar do assunto, o legislador teve de optar entre proteger o interesse dos credores ou o do adquirente de boa-fé. Preferiu proteger o interesse deste. Assim, se ignorava a insolvência do alienante, nem motivos para conhece-la, conservará o bem, não se anulando o negócio. Desse modo, o credor somente logrará obter a declaração de ineficácia da alienação se provar a má-fé do terceiro adquirente, isto é, a ciência deste da situação de insolvência do alienante. (...) Não se exige, no entanto, que o adquirente esteja mancomunado ou conluiado com o alienante para lesar os credores deste. Basta a prova da ciência da situação de insolvência. A lei (Código Civil, artigo 107) presume a má-fé do adquirente quando a insolvência do alienante for notória (títulos protestados, várias execuções em andamento) ou quando houver motivo para ser conhecida do primeiro (parentesco próximo, preço vil, continuação dos bens alienados na posse do devedor etc.).”

Com efeito, não basta, para a anulação do negócio, a mera consciência do devedor insolvente de que, com a prática do ato fraudulento, estaria prejudicando seus credores.

Logo, não tendo o autor da ação pauliana provado que o terceiro adquirente do imóvel tinha ciência do estado de insolvência, não há falar em anulação do negócio.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL - COMPRA E VENDA - CONSILIUM FRAUDIS NÃO COMPROVADO - REVOCATÓRIA. I - Não se anula o negócio (compra e venda) averbado como fraudulento (consilium fraudis), inexistindo presentes os requisitos objetivos e subjetivos da revocatória. II - Recurso não conhecido. (in RESP 126857 / MG ; RECURSO ESPECIAL 1997/0024172-6, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ DATA:12-4-1999 PG:00143)

Ademais, a alegada discrepância no valor do imóvel, ainda que possa indicar indícios de irregularidade, não se mostra suficiente, isoladamente, para caracterizar a fraude, devendo prevalecer o princípio da presunção de validade dos negócios jurídicos (artigo 113 do Código Civil).

Assim, à míngua de prova cabal do
consilium fraudis
, deve ser mantida a sentença de improcedência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – FALECIMENTO DO EXECUTADO – INVENTÁRIO NEGATIVO – INEXISTÊNCIA DE BENS – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, VI, DO CPC – ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO LIMITADA À HERANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a instrução requerida foi indeferida com fundamentação suficiente e amparada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A extinção da execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, é medida que se impõe quando, após o falecimento do executado, restar comprovada a inexistência de bens a inventariar, mediante escritura pública de inventário negativo.

A alegação de fraude à execução exige a presença de elementos concretos que demonstrem o consilium fraudis e o eventus damni, bem como a anterioridade da demanda executiva em relação aos atos impugnados, o que não se verifica nos autos.

A responsabilidade patrimonial do herdeiro está limitada ao montante da herança recebida (arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil), sendo inviável o prosseguimento da execução na ausência de bens sucessórios.

A extensão da responsabilidade à cônjuge do de cujus depende de prova inequívoca de que a dívida tenha sido revertida em benefício do casal, circunstância inexistente no caso.

A quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de indícios robustos de ilícito, não sendo autorizada por meras conjecturas.” (N.U 0006545-34.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Logo, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório para o cumprimento dos requisitos legais e jurisprudenciais que caracterizam a fraude contra credores.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do desprovimento do apelo,
majoro
os honorários advocatícios em mais 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025